Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. No caso, trata-se de Ação de Indenização buscando a condenação da ré em dano material, denotando inequívoca natureza de direito pessoal.
2. O artigo 46 do Código de Processo Civil determina que é competente o foro do domicílio do réu nas ações de natureza pessoal, ao passo que a súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser matéria aventada pelo réu em preliminar de contestação, sendo incabível seu declínio de ofício pelo Juízo que recebeu a petição inicial. Precedentes desse Eg. Tribunal de Justiça.
3. Considerando a citação válida da ré e a ausência de contestação, prorrogou-se a competência para o Juízo em que distribuída originalmente a ação.
4. Conflito conhecido e provido. Declarado competente o juízo suscitado.